Tribunal: TJMT
Processo: 1000951-81.2020.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000951-81.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSINO MANOEL DE ARRUDA - CPF: 850.927.891-15 (RECORRENTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), UNIMED CLUBE DE SEGUROS - CNPJ: 64.919.129/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DÉBITO AUTOMÁTICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM A PROMOVIDA UNIMED – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA BANCO BRADESCO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição financeira com quem o consumidor possuir relacionamento e que autorizou os descontos.

Havendo prova da contratação mediante a juntada de termo de adesão devidamente assinado e acompanhado de documentos pessoais, resta comprovada a existência de relação jurídica, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço por descontos indevidos, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Banco Bradesco, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou o acordo firmado entre o promovente e a Unimed Clube de Seguros S.A. e julgou procedente a pretensão inicial em relação ao Banco Bradesco, o condenando a restituir o valor descontado da conta corrente e ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de demonstração de que houve autorização do promovente para a realização dos descontos, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora para:

a)

CONDENAR o Banco Bradesco S/A a restituir os valores descontados na conta corrente do autor, que totalizam a quantia de R$ 89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), em dobro, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

b)

CONDENAR O Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais no importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação (art. 405, CC), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

c)

HOMOLOGO o acordo celebrado entre a parte autora e a requerida UNIMED CLUBE DE SEGUROS S.A na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.

A parte promovida Banco Bradesco, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os descontos foram operados pela promovida Unimed Clube de Seguros S.A. No mérito, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que não integrou a contratação entre as partes, de modo que não tem responsabilidade pela restituição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a preliminar arguida e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial em relação a si.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida Banco Bradesco, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que os descontos foram operados pela promovida Unimed Clube de Seguros S.A.

Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

A legitimidade decorre da comprovação de que a parte promovida, ora Recorrente, é a instituição financeira com quem o consumidor possui relacionamento e que autorizou os descontos sem se cercar da diligência necessária, qual seja, a autorização do consumidor.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que no presente caso restou comprovada a existência de relação jurídica entre o consumidor e a litisconsorte Unimed Clube de Seguros S.A., posto que na contestação houve a juntada do “Termo de Adesão dos Seguros de Acidentes Pessoais Premiável” devidamente assinado e acompanhado do RG e CPF do promovente.

Ressalto que as assinaturas constantes no termo de adesão e no documento pessoal são idênticas, bem como que a parte promovente não impugnou o documento juntado, já que não apresentou impugnação à contestação nos autos.

A parte promovida Banco Bradesco alega ilegitimidade, já rejeitada, pois integra a cadeia de consumo, sendo a instituição financeira responsável por autorizar os descontos. Todavia, restando comprovada a existência de relação jurídica por meio da juntada do termo de adesão, não há que se falar em ilegitimidade dos descontos realizados na conta corrente do promovente, inexistindo ato ilícito praticado.

Com efeito, havendo prova da contratação e da legitimidade dos descontos, não há que se falar em falha na prestação do serviço, já que o próprio consumidor aderiu ao seguro fornecido, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantida a homologação do acordo formalizado entre a promovente e a promovida Unimed Clube de Seguros S.A., na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021